Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704261-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL, ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0032344- 26.2004.8.07.0001), declarada a nulidade do leilão judicial e da arrematação do bem imóvel, decisão no seguinte teor: “Inicialmente, retifique-se o povo ativo da execução para constar “VIBRA ENERGIA S/A”, nova denominação da Petrobrás Distribuidora, conforme documentos de ID Num. 111490936. De outra parte, verifica-se que o imóvel penhorado, colocado à praça em 16/11/2021 (1o pregão), e 18/11/2021 (2o pregão), conforme documento de ID Num. 105348017, foi arrematado à vista por lanço oferecido pela IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA, conforme informação constante no ID Num. 109018121. Entretanto, o executado, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL, requer, por meio das petições de ID Num. 108805883, ID Num. 108861181 e ID Num. 108893759, a declaração de nulidade das sobreditas hastas públicas, pois os credores com penhoras e indisponibilidades averbadas na matrícula do imóvel não foram intimados com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias, conforme artigo 889, V, do CPC. Examinando os autos, vê-se que assiste razão ao executado, já que a intimação promovida pelo leiloeiro aos credores com penhoras averbadas na matrícula foram juntadas em seus respectivos processos somente em 18/11/2021, no mesmo dia em que foi realizado o 2o pregão nestes autos, conforme documentos de ID Num. 108893761, ID Num. 108893762, ID Num. 108893763, ID Num. 108893764, ID Num. 108893765, ID Num. 108893766, ID Num. 108893767, ID Num. 108893770, ID Num. 108893774, ID Num. 108893777, ID Num. 108893778, ID Num. 108893779, descumprindo, portanto, o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 889 do CPC. Ademais, vale mencionar que a secretaria certificou nos autos, também, que não foram expedidos os ofícios na forma determinada no quinto parágrafo da decisão de ID Num. 104974707 (ID Num. 110067821). Sabe-se que o descumprimento do prazo de 5 (cinco) dias, prescrito no art. 889 do CPC é causa de nulidade do ato de alienação judicial, de acordo com o art. 280 do CPC (Acórdão 1084922, 20160111022544APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: 294/302). Assim, pelas razões acima, declaro nulos os leilões judiciais de ID Num. 105348017, e por consequência, a arrematação do bem penhorado informado no ID Num. 109018121. Desse modo, considerando a sobredita anulação da hasta pública e arrematação, ficam prejudicadas as análises das petições dos terceiros interessados de ID Num. 108956237, ID Num. 109308141, ID Num. 111749104 e ID Num. 111950810. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo. Sem prejuízo, intime-se o arrematante, IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA, para que, no mesmo prazo acima, informe como requer seja efetuada a devolução da quantia depositada judicialmente no ID Num. 109018121 - Pág. 4/05. Intimem-se.” (ID113183627, autos originários). Nas razões, sustenta o agravante que “Conforme previsão contida no inciso “V” do art. 889 do CPC, deverão ser cientificados da alienação do bem somente os credores com penhoras ANTERIORMENTE averbadas” (ID32603731 – p.3). Aduz que “os únicos 02 processos que precisavam, em tese, ser cientificados da realização do leilão seriam os processos 0004898- 72.2009.8.07.0001 e 0056722-57.2011.8.07.0015, ambos em trâmite na Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal” (ID32603731 – p.9). Destaca que respectivas penhoras foram desconstituídas por sentença transitada em julgado, razão por que “ao tempo da alienação do bem penhorado não subsistia nenhuma penhora anterior, que justificasse a intimação preconizada no art. 889, inciso V do CPC” (ID32603731 – p.10 e 12). Consigna que “O art. 18 do CPC veda a parte pleitear direito alheio em nome próprio. Eventual nulidade do certame pela ausência de intimação em tempo hábil de tais credores (sem qualquer previsão legal para tanto – frisese) somente poderia ser alegada nos autos pelo próprio credor prejudicado” (ID32603731 – p.18). Salienta que “não restou demonstrado nos autos quaisquer prejuízos aos credores, seja aquele com penhora cancelada (Distrito Federal) seja em relação àqueles com penhoras posteriores” (ID32603731 – p.18). Argumenta que “as partes supostamente prejudicadas pela nulidade (que não houve), nada alegaram nos autos. Somente o Devedor, valendo-se de direito alheio reclamou tal ocorrência nos autos de origem, sem demonstrar prejuízo” (ID32603731 – p.19). Afirma que “Há robusta verossimilhança nas alegações da Agravante, na medida em que está flagrantemente demonstrada a ausência de qualquer Credor especificado no inciso V do art. 889 do CPC, tendo em vista que as duas únicas penhoras anteriores foram canceladas antes da arrematação do bem” (ID32603731 – p.20). Assevera que “há probabilidade do direito da Agravante de ver mantida, por esta e. Turma, a arrematação que efetuara outrora, devendo, por cautela, se determinar a suspensão de nova alienação do bem ou mesmo o levantamento do valor depositado” (ID32603731 – p.20). Ao final, requer: “a) A concessão da medida liminar, conferindo efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se que o Juízo de Origem se abstenha de realizar nova venda do imóvel ou o levantamento do valor depositado pela Arrematante, até o julgamento de mérito do presente recurso; b) A intimação da parte Agravada para que, querendo, se manifeste no prazo legal; c) No mérito requer-se a V. Exa., O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, mantendo-se a arrematação do bem penhorado, dada a ausência de credores com penhora ANTERIOR a serem intimados.” (ID32603731 – p.21). Preparo recolhido (ID32603732). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). O agravante é terceiro prejudicado e, por isto, tem legitimidade para agravar da decisão vergastada, em razão do interesse na manutenção da validade do leilão (art. 996[1], CPC). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O art. 889 do CPC traz rol de sujeitos de direito que deverão ser intimados da realização do leilão judicial com, pelo menos, cinco dias de antecedência, dentre eles, o credor com penhora anteriormente averbada (inciso V): “Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; III - o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; IV - o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais; V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; VI - o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; VII - o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; VIII - a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado.” A intimação de referidos credores decorre da necessidade de tutelar seu direito de preferência sobre o bem penhorado — art. 797 do CPC: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.” De acordo com o art. 280 do CPC, “As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”. Depreende-se dos autos que o juízo monocrático determinou a expedição de ofício “aos juízos dos processos indicados na petição de ID Num. 95093797 para que os credores das penhoras e indisponibilidades tomem ciência da data da hasta pública do imóvel penhorado nos presentes autos (ID item 01 do termo de ID Num. 41790188 - Pág. 373), nos termos do art. 889 do CPC, e requeiram o que entender de direito no prazo legal” (decisão de ID104974707, autos originários). Pela manifestação de ID108947942 (autos originários), o Leiloeiro Oficial consignou haver duas penhoras averbadas anteriormente à do presente cumprimento de sentença: nos autos no 0056722-57.2011.8.07.0015 e no 0004898-72.2009.8.07.0001, informando terem sido os respectivos credores cientificados do leilão judicial (ID108947942 – p.4). Referidos processos são os mesmos indicados pelo ora agravante no seu arrazoado como sendo os únicos com constrições prévias à penhora formalizada nos presentes autos[2]. Pois bem. A certidão atualizada da matrícula do imóvel informa as seguintes constrições sobre o bem (ID32603735): (1) R-6-720: Penhora cancelada (Av-7-720). (2) R-9-720: Hipoteca cancelada (AV-11-720). (3) R-12-720: Hipoteca cancelada (AV-24-720). (4) R-13-720: Hipoteca cancelada (AV-19-720). (5) R-14-720: Hipoteca cancelada (AV-25-720). (6) R-15-720: Hipoteca cancelada (AV-20-720). (7) R-18-720: Penhora/indisponibilidade cancelada (av-30-720). (8) R-26-720: Penhora: autos 0004898-72.2009.8.07.0001. (9) R-27-720: Penhora: autos 0056722-57.2011.8.07.0015. (10) R-29-720: Penhora cancelada (AV-44-720). (11) AV-31-720: Indisponibilidade cancelada (AV-34-720). (12) R-32-720: Penhora referente aos presentes autos. (13) R-35-720: Penhora: autos 1999.01.1.063092-5. (14) R-36-720: Penhora cancelada (AV-49-720). (15) R-37-720: Penhora: autos 0013249-70.2015.8.07.0018. (16) R-38-720: Penhora: autos 0094566-41.2011.8.07.0015. (17) R-39-720: Penhora cancelada (AV-48-720). (18) AV-40-720: Indisponibilidade: autos 00003058420135100014, 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF. (19) AV-41-720: Indisponibilidade: autos 00008088020145100011, 11a Vara do Trabalho de Brasília/DF. (20) AV-42-720: Indisponibilidade: autos 0001189722015510000, 5a Vara do Trabalho de Brasília/DF. (21) R-43-720: Penhora: autos 0041640-72.2004.8.07.0001. (22) AV-46-720: Indisponibilidade: autos 00009618420125100011, 11a Vara do Trabalho de Brasília/DF. (23) AV-47-720: Indisponibilidade: autos 00006251920135100020, 20a Vara do Trabalho de Brasília/DF. De fato, as únicas constrições vigentes sobre o bem anteriormente à penhora realizada nestes autos são as penhoras R-26-720 e R-27-720, referentes aos processos indicados pelo ora agravante. As demais constrições vigentes referem-se a penhoras e a indisponibilidades averbadas posteriormente. Como visto, devem ser intimados da realização do leilão judicial com pelo menos cinco dias de antecedência os credores com penhoras anteriormente averbadas (art. 889, inciso V, CPC). A contrario sensu, não há obrigatoriedade legal para intimação de credor com penhora averbada posteriormente. Lado outro, o beneficiário da indisponibilidade de bens não contemplado no art. 889 do CPC não pode “impedir que prossiga a execução contra o patrimônio da devedora por dívida desvinculada daquela ação” (AgInt no REsp 1824826/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). Por oportuno: “1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73. 2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração. 3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito. 4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1493067/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) Verifica-se, contudo, que a cientificação aos credores dos processos 0004898-72.2009.8.07.0001 e 0056722-57.2011.8.07.0015 ocorreu somente em 18/11/2021, mesma data do 2o Pregão do Leilão Judicial (documentos de ID108893761 e ID108893765 e auto de arrematação de ID109018120, autos originários). Assim, em princípio, não obedecida a antecedência mínima de cinco dias exigida no art. 889 do CPC. Em que pese a comunicação tardia, extrai-se dos autos que referidas penhoras já não subsistiam ao tempo da alienação judicial: (i) 0004898-72.2009.8.07.0001: penhora desconstituída por sentença transitada em julgado em 15/09/2020 (ID32603733). (ii) 0056722-57.2011.8.07.0015: penhora desconstituída por sentença transitada em julgado em 09/03/2021 (ID32603734). Em outras palavras, não havendo credores com penhoras anteriormente averbadas a ser intimados, desnecessária a cientificação do leilão judicial prevista no art. 889, inciso V, do CPC. Destaca-se, ademais, que a declaração de nulidade do leilão e da arrematação decorreu de requerimento dos agravados/executados, alegado prejuízo de terceiros (credores), faltando-lhes, à primeira vista, interesse em tal pleito (art. 18, CPC[3]). Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em análise do art. 698 do CPC/73, dispositivo legal correspondente ao art. 889 do CPC/2015: “II - A jurisprudência do STJ é assente em entender que a inobservância do art. 698 do CPC/1973, para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado (cientificação prévia dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada), acarreta a sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não obstante permaneça hígida a expropriação judicial. Nesse sentido, confira-se: (REsp n. 1.677.418/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017 e AgInt no AREsp n. 981.802/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017). III - Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância da providência prevista no art. 698 do CPC/1973 subordina-se ao princípio da instrumentalidade das formas, de modo que se revela necessária a demonstração de prejuízo àquele que deixou de ser intimado acerca da adjudicação do bem. IV - Na hipótese dos autos, sobressai evidente o prejuízo experimentado pela Fazenda Nacional decorrente da adjudicação de bem imóvel que fora por ela previamente penhorado. V - Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o improvimento do presente recurso especial fica evidente. VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1524603/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020) “( ) 3- A não observância do requisito exigido pela norma do art. 698 do CPC/73 para que se proceda à adjudicação ou alienação de bem do executado - prévia cientificação dos credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada - enseja sua ineficácia em relação ao titular da garantia, não contaminando a validade da expropriação judicial. Precedentes. 4- O executado não possui interesse em requerer a nulidade da arrematação com fundamento na ausência de intimação de credores com garantia real ou penhora anteriormente averbada, pois a consequência jurídica derivada dessa omissão do Juízo é a decretação de ineficácia do ato expropriatório em relação ao credor preterido, não gerando repercussão negativa na esfera econômica do devedor. 5- Hipótese concreta em que, ademais, o acórdão recorrido constatou que não havia registros de garantia real ou de penhora que pudessem inviabilizar a arrematação por ausência de cumprimento ao art. 698 do CPC. 6- Recurso especial não provido” (REsp 1677418/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) Considerando, pois, a plausibilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante (porquanto determinada a nulidade do leilão e da arrematação, assim como a devolução do valor pago pelo imóvel), necessária uma análise mais aprofundada do caso, mostrando-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Posto isto, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” [2] “15. Portanto, visando validade do leilão, seguindo o artigo 889 inciso, V, do CPC, os únicos 02 processos que precisavam, em tese, ser cientificados da realização do leilão seriam os processos 0004898- 72.2009.8.07.0001 e 0056722-57.2011.8.07.0015, ambos em trâmite na Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal” [3] “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.” Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora